Tribunal: TJMT
Processo: 1036006-97.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036006-97.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENI ROSA DA SILVA - CPF: 503.565.771-04 (APELANTE), INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - CPF: 688.543.581-34 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. JULGAMENTO ISOLADO DE CAUSAS CONEXAS. ARTIGO 55, § 3o, DO CPC. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução fundado em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo automotor, cujo bem foi objeto de perdimento por decisão penal com trânsito em julgado. A parte recorrente alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto com as ações conexas – execução de título extrajudicial e ação declaratória de inexistência de débito –, argumentando que todas versam sobre a mesma relação jurídica e que o julgamento isolado compromete a coerência do sistema judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é nula a sentença proferida isoladamente, sem apreciação conjunta de ações conexas com identidade de partes e causa de pedir; (
ii
) verificar se a manutenção do julgamento separado pode ensejar risco de decisões contraditórias, comprometendo a segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil impõe o julgamento conjunto de ações que possam gerar risco de decisões conflitantes, mesmo quando não haja conexão formal, de modo a preservar a coerência e a efetividade da prestação jurisdicional.

4.
Constatada a existência de ações conexas – execução, embargos e ação declaratória – com identidade de partes, causa de pedir e objeto relacionado à mesma relação contratual, impõe-se o reconhecimento da interdependência lógica entre os feitos.

5.
A sentença nos embargos à execução foi proferida sem apreciação do pedido de apensamento ou qualquer fundamentação quanto à manutenção do julgamento separado, configurando
error
in procedendo
e cerceamento de defesa.

6.
A jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e d
este
T
ribunal
é pacífica quanto à nulidade de sentença proferida isoladamente em causas conexas com risco de decisões contraditórias, especialmente quando fundadas em fatos e fundamentos jurídicos idênticos.

7.
A anulação da sentença se justifica não apenas por economia processual, mas para resguardar o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica, evitando prejuízos patrimoniais irreparáveis à parte.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8.
P
reliminar acolhida. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:
1.
A sentença proferida isoladamente em embargos à execução é nula quando há ações conexas com identidade de partes e causa de pedir, cuja apreciação simultânea é necessária para evitar decisões conflitantes.
2.
O artigo 55, § 3o, do CPC impõe o julgamento conjunto de processos que envolvam risco de contradição nas decisões, mesmo quando não houver conexão formal entre eles.
3.
A ausência de fundamentação para o julgamento separado de causas conexas configura violação ao devido processo legal e justifica a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, § 3o; 355, I; 487, I; 85, § 2o; 98, §§ 2o e 3o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
321.960/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
14.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
479.470/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
27.09.2017; TJMT, Apelação Cível 0001081-11.2008.8.11.0005, Rel. Desa
Marilsen

Addario
,
DJe
31.10.2025; TJMT,
EDcl
na Apelação 1005495-96.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
DJe
31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENI ROSA DA SILVA

contra
a
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito
Angelo

Judai
Junior
da Vara
Especializada em Direito Bancário de
Várzea Grande
/MT nos
embargos à execução
opostos por si contra
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
,
que julgou
im
procedente
s
o
s pedidos
formulados na exordial.

Nas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto das ações conexas, a saber, a execução de título extrajudicial no 1002305-87.2019.8.11.0002 e a ação declaratória de inexistência de débito no 1045019-86.2024.8.11.0002.

Argumenta que todas as demandas versam sobre a mesma relação jurídica
, qual seja, o
contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária do veículo GM S10

Executive
, Ano 2009, Modelo 2009, cor Branca,
placa NJM7638
, no valor de R$ 55.579,26 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove e vinte e seis centavos, Id. 323781514
), o qual foi objeto de perdimento em decisão penal transitada em julgado.

Sustenta que a execução do contrato não poderia prosseguir sem a análise conjunta com a ação declaratória que discute a inexigibilidade do débito após o perecimento do bem. Aduz que, ao proferir decisão nos embargos sem considerar os efeitos da decisão penal nem apreciar os fundamentos da ação declaratória, o juízo sentenciante incorreu em
error
in procedendo
, violando os
arts
. 55,
§ 3o,
104 e 105 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Alega, ainda, que a ação declaratória foi distribuída por dependência
à ação de execução no 1036006-97.2023.8.11.0002
, tendo sido requerido expressamente o julgamento conjunto, e que a manutenção da sentença compromete a coerência do sistema, permitindo decisões contraditórias sobre fatos e direitos idênticos.

Em segunda preliminar, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da negativa de inversão do ônus da prova,
a
rgumenta
ndo
que, por se tratar de relação de consumo, a inversão deveria ter sido deferida no despacho saneador, sob pena de nulidade da sentença proferida sem oportunizar a adequada instrução processual.

Assevera que o indeferimento da inversão comprometeu sua ampla defesa, uma vez que os documentos essenciais à comprovação da regularidade da contratação e da conduta do banco encontram-se exclusivamente em poder da instituição financeira.

No mérito, a
apelante reforça que o C
ódigo de
D
efesa do Consumidor é
aplicável à relação jurídica discutida, conforme Súmula 297 do STJ, sendo direito do consumidor pleitear a revisão de cláusulas abusivas.

Sustenta que
há muito tempo
não possui mais a posse do veículo, o qual foi transferido com anuência do banco, e que não pode ser responsabilizada por dívida cujo objeto foi perdido por força de decisão judicial penal
transitada em julgado
.

Ao final, requer: (i) o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto das ações conexas; (
ii
) subsidiariamente, a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para inversão do ônus da prova e regular instrução; (
iii
) caso superadas as preliminares, a reforma integral da sentença, com reconhecimento da aplicação do CDC, declaração de abusividade contratual e procedência dos embargos à execução; (
iv
) a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões
(Id. 211721028)
,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

defende a validade da sentença, alegando
que a inversão do ônus da prova não é automática em relações de consumo, exigindo demonstração concreta de hipossuficiência ou verossimilhança, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Argumenta que já juntou aos autos todos os documentos necessários à prova do crédito executado e que cabe à parte devedora demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do exequente.

Rechaça, ainda, a aplicação do CDC, sob a tese de que a relação estabelecida com a instituição financeira não configuraria típica relação de consumo, inexistindo fornecedor no sentido técnico da lei consumerista. Por fim, requer a improcedência do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

O recurso é tempestivo e
a apelante beneficiária da justiça gratuita
(Id.
324445879
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

NULIDADE PROCESSUAL POR JULGAMENTO ISOLADO DE CAUSAS CONEXAS

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, passando ao exame da preliminar arguida.

Conforme relatado,
cuida-se
de
embargos à execução
opostos por
ENI ROSA DA SILVA
contra a execução promovida por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
com fundamento em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo automotor (GM S10

Executive
, Ano 2009, Modelo 2009, cor Branca, placa NJM7638).

O bem, entretanto, foi objeto de decisão penal que determinou seu perdimento em favor d
o Município de Mirassol D ́Oeste
, em decorrência de sua utilização em infração penal, fato que gerou a instauração da ação declaratória de inexistência de débito, proposta por dependência.

A digressão cronológica revela o seguinte encadeamento de atos e fatos processuais
que circundam a controvérsia
:

Inicialmente, foi ajuizada a ação de execução de título extrajudicial no 1002305-87.2019.8.11.0002
em 14/3/2019 (Busca e Apreensão
),
proposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra a executada, ora apelante, ENI ROSA DA SILVA,
visando a satisfação do crédito decorrente do contrato de financiamento da mencionada caminhonete.

Em momento posterior, constatando a impossibilidade de localização do bem, a parte executada ENI ROSA DA SILVA opôs embargos à execução
na data de
19/10/2023, autos
no 1036006-97.2023.8.11.0002, nos quais sustentou, entre outros pontos, que o bem objeto do contrato já havia sido declarado perdido por decisão criminal, o que afastaria a sua responsabilidade pela dívida remanescente.

Durante a tramitação dos embargos, sobreveio a prolação da sentença
penal (Id. 205218704 – fl. 13) no dia 11/4/2019
(Proc
esso
no 0003144-39.2018.8.11.0011), proferida pelo Juízo Criminal da 3a Vara de Mirassol D’Oeste, determinando o perdimento d
o veículo
GM S10
em razão de sua
utiliza
ção
em tráfico de drogas. Tal decisão, por sua natureza e efeitos, repercutia diretamente na execução e nos embargos.

Diante desse contexto, e visando a declaração formal da inexigibilidade do débito, a parte executada propôs a ação declaratória de inexistência de débito (Proc
esso
no 1045019-86.2024.8.11.0002)
na data de 27/12/2024
, com pedido expresso de julgamento conjunto com os feitos anteriormente ajuizados. Não obstante, os feitos não foram reunidos nem processados em conjunto.

Apesar d
isso,
a sentença nos embargos à execução
de origem
foi proferida de forma isolada, sem qualquer pronunciamento sobre o requerimento de reunião dos feitos ou sobre a decisão penal já definitiva.

Eis, no que
pertine
, o teor da sentença ora analisada:

“[...]
Verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

[...]

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício:
‘
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
’
.

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão.

Além disso, para que se determine a inversão do ônus da prova, é necessário, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, que esteja também e concomitantemente presente o requisito da verossimilhança das alegações, o que não se verifica neste caso concreto, pelas próprias conclusões deste julgado.

Por essas razões, o pleito em questão deve ser INDEFERIDO.

[...]

A parte embargante alega a ocorrência de venda do bem alienado a terceiro, requerendo o afastamento de sua responsabilidade.

Em que pese constar nos autos alegação de compra e venda do veículo, é certo que sobre o bem incide alienação fiduciária, devidamente anotada no Certificado de Registro do Veículo Automotor, o que contraria, a princípio, o reconhecimento da alegada boa-fé e impede a validação do negócio jurídico sem que tenha anuência do banco credor.

Com efeito, a transação de compra e venda de bem móvel com garantia de alienação fiduciária realizada entre o devedor fiduciante e terceiro, sem a expressa anuência da instituição financeira, não é oponível ao direito do credor fiduciário, de sorte que descabe o afastamento da responsabilidade do devedor fiduciante que contratou o negócio jurídico.

[...]

Assim, conclui-se que eventual contrato de compra e venda de bem gravado com alienação fiduciária não é oponível ao credor fiduciário, visto que não houve seu consentimento, logo é totalmente lícita a cobrança do débito em face do embargante/executado, visto que foi o contratante da relação obrigacional objeto da demanda.

DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E NULIDADE DO TÍTULO

Em que pesem as argumentações, entendo que o embargante não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que os seus fundamentos não subsistem ante a fragilidade do conjunto probatório produzido pelo autor.

[...]

Nesse ponto, consoante se extrai do título exequendo, encartado aos Autos da Execução, trata-se de contrato de financiamento com veículo alienado, vencido e inadimplido, devidamente assinado, que se encontram como obrigações líquidas, certas e exigíveis do comprador (executado/embargante) de pagar ao vendedor (exequente/embargado), em certas datas, quantias determinadas e em espécie pelo total dos produtos adquiridos.

[...]

Quanto à liquidez diz respeito à determinação do objeto; a certeza do título está atrelada ao dever de cumprimento da obrigação; a exigibilidade decorre do vencimento da dívida.

Em que pese a argumentação da parte embargante, pode-se observar que título executivo judicial objeto da execução se encontra com todos esses requisitos presentes.

Conforme se infere dos contratos, o devedor se comprometeu em pagar ao credor determinados valores.

Logo, o valor total pactuado é devido integralmente, por expressa convenção entre as partes.

Depois, não resta demonstrado qualquer vício sobre o contratado entre as partes e, por isso, permanece hígido o título exequendo.

Examinando os títulos executivos que dão sustentação à execução, observa-se que estão formal e materialmente perfeitos, neste caso, afastando a hipótese de vício contido no título.

[...]

Quanto a descaracterização da mora, é cediço que esta não se dá de forma automática, sendo imprescindível a averiguação de abusividade no contrato posto em discussão, desde que tal abusividade se dê no período da normalidade.

[...]

Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.o 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. Por
tal
motivo, não conheço dos pedidos não-especificados e não-discriminados.

[...]

Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão da parte embargante, razão por que JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2o e 3o do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
. [...]” (Id. 323781531).

Após detida análise do caso, penso que a
preliminar de nulidade da sentença merece acolhida.

Extrai-se dos autos que a presente lide versa sobre contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo (GM S10), que veio a ser utilizado em prática criminosa e, posteriormente, declarado perdido em favor d
o Município de Mirassol D ́Oeste
por sentença penal proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste.
Vejamos:

(Id. 323781536 -fl. 13).

A referida decisão judicial, com trânsito em julgado, não foi impugnada nos autos ora em exame, e repercute diretamente na obrigação contratual ora executada.

A despeito da conexão entre os feitos
,
verificada tanto pela identidade das partes quanto pela unicidade da relação jurídica material, os autos foram julgados isoladamente, sem qualquer análise ou apreciação do pedido de apensamento formulado pela parte autora, tampouco se reconheceu a interdependência lógica entre as decisões.

A sentença foi proferida de forma antecipada, sem produção de provas, rejeitando-se expressamente o pedido de inversão do ônus probatório formulado com
base na hipossuficiência e verossimilhança das alegações, sob o argumento de que a autora teria condições de instruir os autos.

O contexto fático exige a elucidação da repercussão jurídica do perdimento penal do bem sobre a obrigação contratual remanescente, o que depende de análise simultânea dos feitos e adequada produção probatória, notadamente em relação à responsabilidade pelo inadimplemento e eventual cláusula de risco imputável à financeira.

Assim, os atos processuais revelam um vício de origem que contamina a validade da prestação jurisdicional, tornando imprescindível o reconhecimento da nulidade arguida.

Verifica-se, ademais, que tramitam
,
de forma paralela
,
a execução de título extrajudicial (no 1002305-87.2019.8.11.0002), proposta pelo credor fiduciário, e a ação declaratória de inexistência de débito (no 1045019-86.2024.8.11.0002), promovida por ENI ROSA
DA SILVA
, ambas fundadas no mesmo contrato e no mesmo fato jurídico: o perecimento do bem dado em garantia.

Sobre a questão, o
art
igo
55 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que há conexão entre duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
,
in
verbis
:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta
, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no
caput :

I -
à
execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico
;

II -
às
execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”

No caso concreto, além de a causa de pedir ser idêntica, o pedido está intrinsecamente relacionado, sendo a existência ou não de débito a consequência jurídica a ser extraída do fato do perdimento penal do bem alienado fiduciariamente.

Por força do
parágrafo 3o do

supracitado
art
igo
, deve o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a reunião de processos conexos, a fim de que sejam decididos simultaneamente, prevenindo-se decisões contraditórias. No caso, além do pedido expresso de apensamento formulado na ação declaratória, não há nos autos qualquer decisão fundamentada afastando a conexão ou justificando a manutenção do julgamento separado.

O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal têm reiteradamente decidido que é nula a sentença proferida de forma isolada quando existente processo conexo, notadamente quando a matéria discutida nos feitos possa conduzir a soluções inconciliáveis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. CONEXÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CAUSAS COM VÍNCULO DE IDENTIDADE. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ECONOMIA PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do Superior de Justiça manifesta-se no sentido de que
‘
a conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça
’
(
AgInt
no
AREsp
479.470/SP, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017,
DJe
de 27/09/2017). 3. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que as demandas são conexas,
especialmente porque o julgamento da ação consignatória interfere no pleito relativo à ação de execução hipotecária, no caso de eventual procedência. Dessa forma, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e à economia processual, concluiu que as ações devem ser julgadas em conjunto.
4. Agravo interno desprovido
”
.

(STJ
, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
321960
/
SP
, relator Ministro Raul Araújo,
Dje

14/10/2022)
.

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS. CONEXÃO. CAUSAS COM VÍNCULO DE IDENTIDADE. RELAÇÕES JURÍDICAS QUE SE APOIAM EM FATO ÚNICO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ECONOMIA PROCESSUAL E
PRESERVAÇÃO DO PRESTÍGIO DAS DECISÕES PROFERIDAS. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA DO JUÍZO.

[...]

3.
Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com ela um vínculo de identidade, quanto a um de seus elementos caracterizadores
.
Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão
. 4.
A conexão é um instituto inspirado na preservação do prestígio do Poder Judiciário, por força da coerência e compatibilidade de suas decisões e atendimento aos postulados da economia processual, ao permitir que, num único processo e através de sentença una, possa o juiz prover sobre várias relações, ampliando o espectro da decisão para imiscuir no seu bojo uma pluralidade de conflitos, aumentando a efetividade da função pacificadora da justiça.
5. A conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer. 7. No caso dos autos, houve reconhecimento da conexão entre a ação de despejo e embargos de terceiro em ação declaratória, pela 1a Vara Cível, com subsequente determinação de processamento conjunto das conexas. Em face de referida decisão, não houve interposição de recurso. Após, houve alegação de incompetência de Juízo, peticionada à 3a Vara, autuada como Exceção de Incompetência, rejeitada liminarmente, tendo em vista a intransponível preclusão da questão. 8. Não bastasse a preclusão acerca da matéria referente à reunião dos feitos
, os fatos revelam a possibilidade de decisões conflitantes nos embargos de terceiro e na ação de cobrança de aluguel, mostrando-se conveniente a reunião das causas para que sejam julgadas simultaneamente
. 9. Agravo interno provido, par desde logo se conhecer do recurso especial e lhe dar parcial provimento
”
.

(STJ
, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
479470
/
SP,
r
elator
Ministro Marco
Buzzi
,
D
je

27/09/2017)
.

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PROCEDENCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES POSSESSÓRIAS – QUESTÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE
MATRÍCULAS – COMODATO VERBAL ALEGADO – MATÉRIA FÁTICA CONTROVERSA – DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSOS PROVIDOS.

[...]

3. Tendo o magistrado saneado o processo, fixado pontos controvertidos e designado audiência de instrução e julgamento, o posterior cancelamento da audiência sem fundamentação adequada com o julgamento antecipado da lide caracteriza violação ao devido processo legal.

4.
A existência de ações conexas tratando do mesmo objeto imobiliário recomenda o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55 do CPC.

5.
Recursos de apelação providos para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual
.
”
(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação
0001081-11.2008.8.11.0005,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje

31/10/2025)

“
Tese de julgamento:

A anulação de decisões para julgamento conjunto de ações conexas é legítima quando visa evitar decisões conflitantes e assegurar o contraditório.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação sobre todos os argumentos das partes, quando a decisão está devidamente fundamentada
”
.
(TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ed na apelação
1005495-96.2023.8.11.0041,
relator Desembargador
R
ubens de Oliveira Santos Filho,
Dje

31/07/2025)
.

Ainda, a Corte Superior já consolidou entendimento de ser
“possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta.”
(STJ - REsp: 1221941 RJ 2010/0209046-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/04/2015). Logo, não há qualquer prejuízo, por analogia, a reunião entre a aç
ão declaratória e os embargos à execução do devedor.

O histórico processual no presente caso reforça a centralidade da questão da conexão processual e da necessidade de apreciação simultânea das demandas, não apenas por conveniência, mas por imperativo de coerência jurisdicional e efetividade da tutela judicial.

Ademais, é forçoso reconhecer que a manutenção da sentença recorrida, isolada das demais ações conexas, poderá ensejar sérias consequências patrimoniais à parte apelante.

Caso na ação declaratória de inexistência de débito se reconheça, ao final, a inexigibilidade do contrato em razão do perdimento do bem
,
como autoriza a lógica dos fatos e fundamentos ali apresentados, restará configurada uma contradição insanável no seio do Poder Judiciário.

A parte poderá ser compelida a suportar execução de obrigação reconhecidamente inexistente em juízo diverso, sofrendo abalo injustificado em seu patrimônio, com prejuízos irreparáveis e violação ao princípio da segurança jurídica. Tal risco justifica, com maior razão, a necessidade de anulação da sentença para julgamento conjunto das ações conexas, conforme determina a legislação processual e a jurisprudência consolidada.

Impõe-se, assim, a anulação da sentença proferida nos embargos à execução e o retorno dos autos à origem para julgamento conjunto das ações referidas.

Ante o exposto,
ACOLHO
a
preliminar de nulidade arguida na apelação de ENI ROSA DA SILVA, para
anular
a sentença proferida nos autos do processo no 1036006-97.2023.8.11.0002 e
determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que proceda ao
julgamento conjunto
dos processos conexos, nos termos do art
igo
55, §

3o
,
do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025